Tribunal: TJMT
Processo: 0015113-93.2009.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015113-93.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIDINEY ALVES DA SILVA - CPF: 020.185.111-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0004-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDINEY ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
PRELIMINAR DA PGJ
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE OCIMAR RODRIGUES DA SILVA – ÓBITO – PROCEDÊNCIA – LAUDO DE NECROPSIA – ART. 107, INCISO I, DO CP – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO DE SIDINEY ALVES DA SILVA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – EMPREGO CARACTERIZADO POR OUTROS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO APELANTE OCIMAR RODRIGUES DA SILVA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a morte do apelante
Ocimar Rodrigues da Silva
, torna-se imperativa a extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Mantida a condenação do acusado
Sidiney Alves da Silva
pelo crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, eis que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

“(...) A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização (...)”
(TJMT – N.U 0002420- 65.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021. Publicado no DJE 10/11/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015113-93.2009.8.11.0002

APELANTE: SIDINEY ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de OCIMAR RODRIGUES DA SILVA e SIDINEY ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de ação penal nº 15113-93.2009.811.0002, Código 25164 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante OCIMAR à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa; e o recorrente SIDINEY à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, ambos pela prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, disposto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18).

Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau absolveu o corréu
Orivaldo Pereira de Barros Neto
do delito narrado na inicial acusatória, por insuficiência de provas da autoria delitiva (Sentença – fls. 19/26 – id. 115893977).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa requer a absolvição do apelante SIDINEY ALVES DA SILVA por insuficiência de provas da autoria delitiva, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, bem como o decote da majorante do emprego de arma de fogo em favor de ambos os acusados (fls. 31/35 – id. 115893977).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (fls. 36/43 – id. 115893977).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade em relação ao apelante OCIMAR RODRIGUES DA SILVA eis que comprovado o óbito do acusado por meio de laudo de necropsia acostado ao caderno processual. Em relação ao recorrente SIDINEY ALVES DA SILVA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“(...) Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). Preliminar da PGJ: Anexados aos autos o laudo de necropsia do apelante Ocimar Rodrigues da Silva, porém, pendente a juntada da certidão de óbito, documento imprescindível para extinção da punibilidade (art. 62 do CPP), pois enquanto o laudo de necrópsia identifica a causa da morte o atestado de óbito identifica a pessoa do falecido, sendo um documento mais amplo, evitando existência de homônimo. Com isso, caso a juntada do documento pendente se dê antes do julgamento do mérito do presente recurso, essa Procuradoria de Justiça Criminal se manifesta, desde já, pela extinção da punibilidade do apelante Ocimar Rodrigues da Silva, dando-se prosseguimento tão somente com relação ao apelante Sidiney Alves da Silva. Porém, diante da ausência de certidão de óbito, manifesto pelo prosseguimento do feito. Mérito: 1. Pretende-se a reforma da r. sentença para que seja o recorrente Sidiney Alves da Silva absolvido da prática delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Prova testemunhal em consonância com os demais elementos probatórios dos autos. Apelantes reconhecidos pelas vítimas. 2. Objetiva-se, em seguida, a extirpação da majorante do emprego de arma de fogo para ambos os recorrentes, argumentando a ausência de comprovação da potencialidade lesiva do armamento. NÃO ACOLHIMENTO. Diante da não apreensão da arma de fogo utilizada para o cometimento do crime, tem-se a desnecessidade de perícia técnica acerca da potencialidade. Inversão do ônus da prova. Comprovado o emprego da arma de fogo, cabe a defesa a comprovação acerca da ineficiência do material bélico, o que não se deu no caso dos autos. Parecer pelo DESPROVIMENTO dos recursos defensivos (...)”
(id. 121157991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDINEY ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

De proêmio, analiso a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
de extinção da punibilidade em relação ao apelante OCIMAR RODRIGUES DA SILVA eis que comprovado o óbito do acusado por meio de laudo de necropsia acostado aos autos
.

Conforme o referido laudo de nº 1.9067.1.2014.64829-01 juntado aos autos, realizado no dia 18/04/2014, o apelante fora encontrado em via pública em óbito, causado por perfuração provocada por arma branca (fls. 10/34 – id. 115893976).

Dessa forma, a análise do recurso em relação ao acusado
OCIMAR RODRIGUES DA SILVA
encontra-se prejudicada em razão de fato superveniente, o qual implica a extinção da punibilidade do agente, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I – pela morte do agente.”

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente. 2. Recurso especial prejudicado.”
(STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005, DJe 14.3.2005).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e declaro extinta a punibilidade do apelante
OCIMAR RODRIGUES DA SILVA
, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Conforme relatado, cuida-se apelação interposta pela defesa de OCIMAR RODRIGUES DA SILVA e SIDINEY ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de ação penal nº 15113-93.2009.811.0002, Código 25164 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes pela prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, disposto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18).

No mesmo
decisum
, o magistrado de primeiro grau absolveu o corréu
Orivaldo Pereira de Barros Neto
do delito narrado na inicial acusatória, por insuficiência de provas da autoria delitiva.

A denúncia narra que:

“(...) Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 30 de Junho de 2009, por volta das 12:00 horas, no Posto de Combustível denominado Nosso Posto, localizado na Avenida Filinto Muller, nº 20, Bairro Jardim Paula II, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados OCIMAR RODRIGUES DA SILVA e SIDINEI ou SIDINEY ALVES DA SILVA, auxiliados por ORIVALDO PEREIRA DE BARROS NETO que sabidamente forneceu a arma de fogo para a prática do crime, subtraíram para si, com consciência e vontade, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo (revólver calibre 38 não apreendido), R$ 5,00 (cinco reais) em equivalente a gasolina, além da quantia de R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais) em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial Posto de Combustível Nosso Posto.

Extrai-se dos autos, que o frentista Celino Ferreira (f. 05) estava em serviço no aludido posto de combustível, quando percebeu a chegada dos denunciados OCIMAR RODRIGUES DA SILVA e SIDINEI (SIDINEY) ALVES DA SILVA, que utilizando-se de uma motocicleta Titan, marca Honda, placa NJI-8764, de cor vermelha, solicitaram o abastecimento da moto no valor de R$ 5,00 (cinco reais), em gasolina.

É dos autos, que após ter abastecido a motocicleta, o frentista Celino Ferreira foi surpreendido pelo denunciado OCIMAR RODRIGUES, que de arma em punho e na garupa da moto anunciou o assalto, apontado a arma de fogo (calibre 38) em sua direção exigindo que lhe fosse entregue o dinheiro.

Nisso, o frentista Celino Ferreira respondeu que o mesmo não era caixa e que por isso não ficava com o dinheiro, fazendo com que OCIMAR descesse da garupa da moto e fosse em direção ao caixa Leandro Ferreira o qual foi abordado e ameaçado e que, por isso, entregou o valor de R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais) em dinheiro.

Em seguida, os denunciados OCIMAR RODRIGUES e SIDINEI (SIDINEY) ALVES de posse da res furtiva, abriram fuga em direção ao Bairro Marajoara.

Foi devidamente apurado, que os meliantes frequentavam uma república localizada no Jardim Itororó localizada em Várzea Grande/MT e que lá, engendravam as ações criminosas, até porque OCIMAR encontra-se envolvido em outros roubos a postos de combustível, sendo que as armas de fogo eram fornecidas pelo 3º denunciado (ORIVALDO) e a motocicleta, ao que consta pertenceria a SIDINEY.

Em consulta no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que os meliantes são contumazes na prática de crimes, e foram reconhecidos, sem sombra de dúvidas, pelas testemunhas Celino Ferreira e Mônica da Silva, como os autores do delito, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoa (f. 07 e 08) (...)”
(fls. 01/04 – id. 115893973).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição do acusado SIDINEY ALVES DA SILVA por insuficiência de provas da autoria, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no delito de roubo.

Sem razão quanto aos referidos pedidos.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (fls. 07/08 – id. 115893973), boletim de ocorrência (fl. 09 – id. 115893973) e termos de reconhecimento de pessoa (fl. 12 e 34 – id. 115893973).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelas vítimas.

Na Delegacia de Polícia, o frentista do estabelecimento
Nosso Posto
, Sr. Celino Ferreira de Almeida, deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Que com relação ao roubo, no dia 30/06/2009, por volta das 12:00hs, estava naquele estabelecimento, quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta marca Honda cor vermelha, que o conduto da moto era branco, baixo, magro, aparentada ter cerca de 18 a 20 anos de idade, e o indivíduo que estava na garupa era moreno, um pouco mais velho, aparentando ter cerca de 30 a 35 anos, meio bugre, com cicatriz em um dos braços, porte físico médio, um pouco mais alto que o primeiro, que o condutor da moto mandou abastecer R$ 5,00 de gasolina, que assim que abasteceu e desligou a bomba, o indivíduo moreno que estava na garupa sacou um revólver preto calibre 38 e apontou para o declarante e disse que era um assalto e entregasse o dinheiro, que o depoente respondeu a ele que não era o caixa e não ficava com o dinheiro, nisso o indivíduo armado desceu da garupa da moto, foi até o caixa LEADNRO e mediante ameaça da arma de fogo obrigou que ele entregasse o dinheiro. Que esclarece que quando o meliante caminhou em direção aos caixas percebeu que ele estava mancando em uma das pernas. Que de posse do dinheiro ele montou na garupa da moto e fugiram em direção ao bairro Marajoara. Que de imediato ligaram para a polícia, porém a guarnição demorou a chegar. Que foi roubado R$ 383,00 em dinheiro. Que o gerente ANANIAS EPIFANIO DA COSTA registrou boletim de ocorrência. Que cominou que no dia 01/07/2009, por volta das 17:00hs, foi informado por um policial militar que alguns indivíduos haviam sido presos e estavam na sede do 4º Batalhão. Que ao chegar naquele Batalhão, dentre os suspeitos,
o depoente reconheceu sem nenhuma dúvida, as pessoas de OCIMAR RODRIGUES DA SILVA e SIDINEI ALVES DA SILVA, como sendo os dois que praticaram o roubo no posto
, sendo que o primeiro indivíduo era quem estava com a arma e o segundo era quem pilotava a moto. Que ficou sabendo que esses dois indivíduos foram presos em flagrante ao assaltar uma Distribuidora (...)”
(fls. 10/11 – id. 115893973 – grifei).

Também na Delegacia de Polícia, a funcionária
Mônica da Silva Barros
afirmou que reconheceu o apelante SIDINEY como sendo um dos autores do delito ocorrido no dia 30/06/2009 e que o mesmo pilotava a motocicleta que, inclusive, é de sua propriedade.

Por fim, ao contrário do alegado pelos acusados, a vítima destacou ter certeza da participação de OCIMAR no primeiro assalto (30/06/2009), tanto que se recordava da sua tatuagem no braço esquerdo (fls. 32/33 – id. 115893973).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado SIDINEY alegou não ter participado do assalto no estabelecimento
Nosso Posto
e que teria somente realizado um roubo no
Posto RZ
na companhia do corréu OCIMAR.

Em relação ao crime narrado no presente feito, ocorrido no dia 30/06/2009, afirmou que o corréu
Orivaldo
, vulgo
“Vandinho”
,

fora quem teria acompanhado o acusado OCIMAR e levado a arma para realizar o assalto.

Asseverou, ainda, que emprestou sua motocicleta para que a dupla praticasse o crime e que
“Vandinho”
era quem sempre aparecia com uma arma para realizar os roubos (fls. 21/23 – id. 115893973).

Pois bem.

No caso dos autos, observa-se que a autoria delitiva restou comprovada, tanto que as vítimas reconheceram o apelante SIDINEY como um dos autores do delito (termos de reconhecimento de pessoa) e ressaltaram a participação do mesmo no roubo ocorrido no dia 30/06/2009.

Dessa forma, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que a autoria do crime de roubo duplamente majorado restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório, pois as vítimas foram convictas em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, reconhecendo o recorrente como um dos autores do roubo no estabelecimento
Nosso Posto
.

Por fim, quanto ao pedido pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado pela prescindibilidade da apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (antigo §2º, inciso I, do CP), quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no delito, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego, bem como pelas palavras dadas pelos próprios acusados (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

Nesse sentido também é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização (...)”
(TJMT – N.U 0002420- 65.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021. Publicado no DJE 10/11/2021).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecer a extinção da punibilidade pelo óbito do apelante OCIMAR RODRIGUES DA SILVA e, quanto ao mérito do recurso interposto pela defesa de SIDINEY ALVES DA SILVA,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022